Tribunal: TJSP
Processo: 1051145-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Direito administrativo. Servidor Público Estadual. Escrevente - Chefe de Seção Judiciária do TJSP. Pretensão de reconhecimento de desvio de função para o cargo de Coordenador. Impossibilidade. Grupo de Apoio ao Colégio Recursal ao qual é atribuído nível hierárquico de Seção por meio de provimento desta C. Corte. Estrutura organizacional que deve ser respeitada. Improcedência da ação mantida.

Ementa:
Direito administrativo. Servidor Público Estadual. Escrevente - Chefe de Seção Judiciária do TJSP. Pretensão de reconhecimento de desvio de função para o cargo de Coordenador. Impossibilidade. Grupo de Apoio ao Colégio Recursal ao qual é atribuído nível hierárquico de Seção por meio de provimento desta C. Corte. Estrutura organizacional que deve ser respeitada. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.